Tribunal: TJMT
Processo: 1033482-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033482-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MOVE ACADEMIA E NUTRICAO LTDA - CNPJ: 33.032.735/0001-56 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO XAVIER - CPF: 727.130.119-49 (ADVOGADO), DEBORA PATRICIA DE AJALA MENDES - CPF: 034.526.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, deferiu tutela de urgência para impedir a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes e determinou a exclusão de eventual restrição existente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:

(I) a
presen
ça

d
os requisitos autorizadores da tutela de urgência, em espe
cial a probabilidade do direito; (II) o cabimento da proibição de negativação do nome do devedor, em sede de tutela antecipada,
quando alegada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados não
demonstram,
de plano, situação de urgência concreta, nem evidenciam probabilidade do direito invocado.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 33 e na Súmula 380, firmou que a mera propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a inscrição do nome do devedor, sendo imprescindível a demonstração da verossimilhança das alegações e o depósito do valor incontroverso.

5. Ausente qualquer prova pré-constituída de abusividade contratual, tampouco demonstração de depósito ou caução, não se evidenciam os requisitos necessários à concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo de Instrumento provido
para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência e indeferir a liminar.

Tese de julgamento:
“
1.
A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2
.
A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não impede a caracterização da mora do deved
or
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, XXXV; Decreto no 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 33 (Repetitivo); STJ, Súmula no 380; TJMT, AI no 1002030-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 19/03/2025; TJMT, AI no 1000400-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
i
nterposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que
nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por Move Academia e Nutrição Ltda.
n
o
1052191-25.2025.8.11.0041
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravante se abst
enha
de incluir o nome da
agravada
nos cadastros de inadimplentes, bem como, caso já houvesse inscrição, procedesse à sua exclusão, além de vedar o compartilhamento dos dados da empresa com órgãos de proteção ao crédito,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00
(Id.
208397490
– autos de origem)
.

A agravante
sustenta que não est
ão
presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, afirmando não haver probabilidade do direito, uma vez que os contratos foram firmados de forma livre e consciente pela agravada, inexistindo indícios de abusividade nas cláusulas pactuadas. Argumenta, ainda, que a decisão de origem impôs multa desproporcional e que a concessão da medida liminar, sem prévia oitiva, teria causado prejuízo ao contraditório, além de configurar risco de irreversi
bilidade dos efeitos da decisão
.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada.

Recebido o recurso, foi
indeferida a liminar recursal (I
d.
318851376
).

Contrarrazões pelo
não
provimento do recurso (
I
d.
324383860
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside na
regular
idade da decisão que deferiu
parcialmente
o pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato bancário,
determina
ndo
que o agravante se abstenha de incluir o nome da agravada nos cadastros de inadimplentes,
ou
caso já
houver
inscrição, proced
a
à sua exclusão, além de
proibir
o compartilhamento dos dados da empresa com órgãos de proteção ao crédito
.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Assim, a fixação dos juros remuneratórios em contratos bancários decorre da livre negociação entre as partes, sendo possível sua revisão apenas quando demonstrada abusividade manifesta
.

No presente caso, embora a agrava
da
alegue a existência de cláusulas abusivas e desequilíbrio contratual, os elementos constantes nos autos não se revelam suficientes, por ora, para evidenciar a probabilidade do direito alegado.

Os documentos colacionados não
afastam
de plano, a higidez do pacto celebrado, tampouco demonstram situação de urgência concreta apta a justificar a concessão da medida excepcional.

A ausência de parecer técnico contábil, ou mesmo de prova pericial pré-constituída, impede, nesta fase de cognição sumária, a formação de juízo positivo acerca da probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Ademais,
de acordo com o Enunciado daSúmula380 doSuperior Tribunal deJustiça, “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
, sendo imprescindível a demonstração da verossimilhança das alegações, bem como o depósito da quantia incontroversa.

Aliás, o
Tema Repetitivo 33 do STJ firmou a seguinte tese:

“
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

(i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

(
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e;

(
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do Juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
”

No caso concreto, o agrava
do
sequer indicou o valor que entende como incontroverso, bem como não efetuou depósito judicial ou extrajudi
cial de valores incontroversos
.

Nesse sentido,
é a jurisprudência desta
eg
. Câmara
:

“
[...]

1.
O ajuizamento de Ação Revisional, por si só, não descaracteriza a mora do devedor.

2.
A concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor e autorizar o depósito do valor incontroverso exige a comprovação da verossimilhança das alegações e a existência de jurisprudência consolidada favorável, além do depósito do valor incontroverso ou caução idônea.

3.
A ausência de demonstração concreta de abusividade nos encargos cobrados impede a antecipação dos efeitos da
tutela

[...]
”

(N.U 1002030-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

“
[...
]

1. A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não impede a caracterização da mora do devedor.

2. Para afastamento da mora e concessão de tutela de urgência, é necessária a demonstração da verossimilhança das alegações com base em jurisprudência consolidada e o depósito do valor incontroverso ou prestação de caução idônea. [...]
”

(N.U 1000400-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025).

Assim, a
revisão das cláusulas contratuais demanda dilação probatória e, n
esse sentido, é uniforme o entendimento desta
E
g
. Corte:

“
[...]
Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, acerca de suposta abusividade das cláusulas e dos juros pactuados no Contrato Bancário porque, até prova em contrário, a Agravante tinha pleno conhecimento das estipulações. Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária
a
devida
angularização
processual para que se tenha segurança no exame da pretensão.”

(TJMT – AI 1001758-48.2022.8.11.0000, Rel. Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/04/2022, pub. 14/04/2022)
.

Logo, os fatos permanecem controvertidos e deverão ser analisados de forma mais aprofundada com a formação do contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento. Assim, por ora, não há segurança jurídica suficiente para o de
ferimento da tutela pretendida, devendo ser reformada a decisão agravada.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento

para reformar a decisão recorrida
e indeferir a tutela de urgência
, até regular instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025